Tribunal: TJPA
Processo: 0839142-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839142-83.2020.8.14.0301

APELANTE: ANGELA MARIA DE LIMA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA PRETENDIDA. NATUREZA SATISFATIVA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

A embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da tutela de urgência antecipada quando da análise do mérito do mandado de segurança em que se concedeu a segurança pretendia pela embargante.

3.

Argumenta que a não manifestação expressa da tutela pode gerar prejuízos para a embargante, uma vez que a efetividade da medida só ocorreria com o trânsito em julgado.

4.

Não obstante, o pleito constante na tutela de urgência antecipada se confunde com a análise do mérito do mandado de segurança, em que se concedeu a segurança pretendida
.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ângela Maria de Lima Araújo
em face do V. Acórdão de Id n°
12196778
, que conheceu do Recurso de Apelação, dando provimento para conceder a segurança pretendida no Mandado de Segurança impetrado em face do
Município de Belém.

A embargante suscita a ocorrência de omissão no
decisum
por alegar que não houve manifestação sobre o seu pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que o certame já foi homologado, de modo que a postergação da segurança pode gerar prejuízos para a embargante quanto a escolha do local de lotação, pois foi aprovada em 1º lugar no PSS.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada com a efetivação da tutela requerida.

O embargado ofertou Contrarrazões (Id n° 12602000).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela,
a embargante sustenta que o Acórdão foi omisso pois deixou de se manifestar expressamente quanto ao pedido de tutela de urgência antecipada.

Aduz que a ausência de manifestação sobre o pedido de tutela pode ocasionar prejuízos, visto que a efetivação da medida só ocorreria após o trânsito em julgado.

Verifico que não assiste razão à embargante.

Ressalta-se, que o pedido da tutela de urgência antecipada confunde-se com o próprio mérito do mandado de segurança. A tutela de urgência, como se sabe, é uma espécie de tutela provisória.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – PLEITO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO MANDAMUS – CARÁTER SATISFATIVO - RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
.
ACÓRDÃO Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.
Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806912-47.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONFUNDE-SE COM O PRÓPRIO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA (AÇÃO PRINCIPAL), NA MEDIDA EM QUE É DOTADA DE CARÁTER SATISFATIVO, NÃO CABE MEDIDA LIMINAR CONTRA ATOS DA FAZENDA PÚBLICA, QUE ESGOTE, NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO
. ALÉM DISSO, CONSTATO TAMBÉM QUE A LIMINAR REQUERIDA NÃO PODE SER DEFERIDA NESSE MOMENTO, POIS O PRODUTO POR ELA UTILIZADO NÃO PODE SER CONSIDERADO INSUMO DO PRODUTO FINAL, CIMENTO COM BASE EM PROVA PRODUZIDA UNILATERALEMNTE - NÃO PODE GERAR CRÉDITO DE ICMS A ENTRADA DE PRODUTO DA AGRAVANTE, CUJA DESTINAÇÃO É SIMPLES CONSUMO PELO ESTABELECIMENTO.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Vistos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO
, nos termos do voto do relator. Sessão de Julgamento presidida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803570-28.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 31/05/2022)

A tutela provisória é aquela concedida antes da tutela definitiva, ou seja, em caráter provisório, com base em cognição sumária.

Assim, a tutela provisória será sempre substituída por uma definitiva, seja para confirmar, modificar ou ainda para revogar.

A tutela de urgência antecipada visa antecipar aquele direito que o autor pretende conseguir ao final do processo, sua natureza satisfativa permite ao magistrado deferir seus efeitos, que sem ela, a parte só obteria ao final.

Sendo assim, impende destacar que no
decisum
embargado foi concedida a tutela definitiva, razão pela qual torna-se desnecessário a manifestação expressa do pedido de tutela provisória.

Desta feita, não assiste razão à embargante quanto à ocorrência de omissão pela ausência de manifestação expressa da tutela de urgência, posto que a concessão da segurança possui caráter satisfativo.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência da omissão apontada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023